Tribunal: TJES
Processo: 5017890-78.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança; Petição de Herança
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017890-78.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DOUGLAS DINIZ BELEZA
APELADO: GEOVANIO CAZUZA COURA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONVIVÊNCIA. BEM PARTICULAR. FINANCIAMENTO QUITADO PARCIALMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. MEAÇÃO RESTRITA ÀS PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO. CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA DO COMPANHEIRO SUPÉRSTITE COM DESCENDENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de petição de herança que reconheceu o autor como sucessor do falecido, anulou inventário extrajudicial, declarou o direito real de habitação do companheiro sobrevivente e reconheceu sua participação patrimonial sobre imóvel objeto da lide, adquirido antes do início da união estável, mas com financiamento quitado em parte durante a convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel adquirido antes do início da união estável possui natureza de bem particular ou comum; (ii) estabelecer a extensão do direito do companheiro supérstite à meação e à herança, diante da quitação parcial do financiamento durante a união; (iii) determinar os limites do direito real de habitação quando existente herdeiro necessário e tratando-se de bem particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A equiparação sucessória entre cônjuges e companheiros impõe a aplicação do art. 1.829, I, do Código Civil, assegurando ao companheiro sobrevivente a concorrência sucessória com os descendentes, inclusive sobre bens particulares do falecido.

4)
O imóvel adquirido antes do início da união estável mantém natureza de bem particular, pois o título aquisitivo antecede a formação da entidade familiar.

5)
A quitação de parcelas do financiamento durante a constância da união atrai a incidência do regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, com presunção de esforço comum quanto às prestações adimplidas nesse período.

6)
A meação do companheiro supérstite se restringe a 50% dos valores efetivamente pagos durante a união estável, não alcançando a integralidade do bem.

7)
Sobre a parcela remanescente do imóvel, de natureza particular, o companheiro supérstite participa da sucessão em concorrência com o descendente, nos termos legais.

8)
O direito real de habitação possui natureza legal, vitalícia e personalíssima, incidindo inclusive sobre bem particular, desde que se trate do único imóvel residencial do espólio.

9)
O exercício regular do direito de recorrer para delimitação da cota patrimonial não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O imóvel adquirido antes do início da união estável conserva natureza de bem particular, ainda que seu financiamento seja quitado parcialmente durante a convivência.

2. No regime da comunhão parcial aplicado à união estável, o companheiro supérstite tem direito à meação restrita a 50% das parcelas do financiamento pagas na constância da união.

3. O companheiro sobrevivente concorre com o descendente na sucessão sobre a parcela particular do bem, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil.

4. O direito real de habitação do companheiro supérstite incide sobre bem particular do falecido, desde que seja o único imóvel residencial a inventariar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.725, 1.829, I, 1.659, I, e 1.658.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 498 e 809; TJ-SP, AI nº 2260769-87.2022.8.26.0000, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 11.09.2024; TJ-MG, AC nº 0011209-30.2018.8.13.0508, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 14.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de petição de herança, por meio da qual pretende o apelado,
Geovanio Cazuza Coura
, o reconhecimento de seu direito sucessório e a partilha de imóvel, em razão da convivência em união estável mantida com o falecido Samuel Humberta Beleza entre os anos de 2004 e 2018.

Sentença no sentido da procedência a pretensão, sob o fundamento de que, independentemente da data de aquisição do bem, a equiparação sucessória entre cônjuges e companheiros garante ao sobrevivente a participação na herança sobre bens particulares, nos moldes do inciso I do art. 1.829 do Código Civil.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a natureza jurídica do imóvel (se bem particular ou comum) e a exata extensão do direito do companheiro supérstite, seja a título de meação ou de herança, considerando que o financiamento do bem foi quitado durante a constância da união estável.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada nos Temas 498 e 809, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do Código Civil.

Como se depreende, a conclusão se baseia na interpretação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, conferindo proteção idêntica às famílias formadas pelo casamento ou pela união estável, o que atrai a regra da concorrência do sobrevivente com os descendentes do falecido.

Na hipótese, observa-se que a prova documental acostada aos autos, notadamente a certidão de ônus e a matrícula do imóvel de n.º 30.784, confirma que a aquisição do bem pelo
de cujus
ocorreu em 28 de janeiro de 1997.

Por outro lado, a Escritura Pública de União Estável atesta que a convivência do casal teve início fático em 05 de agosto de 2004.

Sob esse prisma, do ponto de vista lógico-jurídico, o imóvel em si constitui bem particular do falecido, visto que o título de propriedade é anterior à formação da entidade familiar.

Importante salientar que, embora seja a propriedade particular, restou comprovado que a hipoteca do imóvel fora baixada em 14 de agosto de 2013, o que evidencia que parcelas do financiamento foram quitadas durante a constância da união estável.

Segundo inteligência do regime da comunhão parcial de bens, aplicável à espécie por força do art. 1.725 do Código Civil, presume-se o esforço comum para a quitação de dívidas e aquisição de patrimônio oneroso na constância da relação.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS.
Imóvel adquirido pela companheira do autor da herança antes do início da união estável. Inviabilidade de sua inclusão na partilha. Inteligência do art. 1659, inciso I, do CC. Imóvel, todavia, dado em hipoteca à Caixa Econômica Federal para garantia de dívida a ser amortizada em parcelas mensais. Presunção de esforço comum dos conviventes para a quitação das prestações vencidas na constância da união estável. Art. 1.725 do CC. Montante que deverá ser partilhado entre os agravantes e a agravada, na proporção de 50% para cada um.
Precedentes. Litigância de má-fé não configurada. Imóvel que era de propriedade exclusiva da recorrida. Prescindibilidade da anuência dos herdeiros do falecido para a sua alienação. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22607698720228260000 São Paulo, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 11/09/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - REGIME COMUNHÃO PARCIAL - IMÓVEL FINANCIADO ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A SEPARAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No regime de comunhão parcial de bens (regime legal), comunicam-se apenas os bens que sobrevierem aos companheiros na constância do casamento, presumindo-se a aquisição pelo esforço comum das partes, devendo haver, contudo, prova efetiva dessa aquisição, no período da união, além da inexistência de uma das hipóteses excepcionais legais, na esteira dos artigos 1.658, 1.659 e 1.725 do CC/02. 2.
Restando incontroverso que o imóvel fora adquirido antes da celebração do casamento, deve ser partilhado, tão somente, as parcelas que se venceram durante a união, posto que, em relação a elas, presume-se que houve um esforço comum em seu pagamento.
3. Dar provimento ao recurso.

(TJ-MG - AC: 00112093020188130508, Relator: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 14/09/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/09/2023)

Como se vê, o direito à meação do apelado não incide sobre a totalidade do imóvel, mas deve se restringir a 50% (cinquenta por cento) dos valores das parcelas amortizadas entre o início da união (2004) e a quitação do financiamento (2013).

Noutro viés, sobre a parcela do bem que remanesce como patrimônio particular (valor anterior a 2004), o apelado deve figurar como herdeiro, concorrendo em igualdade de condições com o descendente (apelante), nos termos do inciso I do art. 1.829 do Código Civil.

Quanto ao argumento relacionado ao direito real de habitação, a compreensão jurisprudencial firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal direito é
ex lege
, vitalício e personalíssimo, incidindo inclusive sobre bens particulares do falecido, desde que seja o único imóvel residencial a inventariar.

Portanto, a manutenção desse capítulo da sentença é medida que se impõe para assegurar a moradia e a dignidade do sobrevivente.

Ademais, quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé formulado pelo apelado, entendo pela sua rejeição, porquanto o exercício do direito de recurso para delimitar a natureza da cota-parte sucessória não configura conduta temerária ou protelatória, mas sim o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a meação sobre a propriedade integral do imóvel deve ser afastada, reconhecendo-se o direito do companheiro à meação apenas sobre o montante financeiro vertido durante a união e à herança em concorrência sobre o restante da propriedade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou parcial provimento, para:
i)
d
eclarar a natureza de bem particular do imóvel de matrícula n.º 30.784;
ii)
reconhecer
que o apelado faz jus à meação correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores das parcelas do financiamento quitadas entre agosto de 2004 e agosto de 2013;
iii) esclarecer o direito sucessório, reconhecendo que o apelado deve concorrer como herdeiro com o apelante sobre a totalidade da propriedade remanescente (porção particular).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.